Tribunal: TJES
Processo: 5009371-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009371-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONE DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5009371-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONE DA SILVA
IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dione da Silva
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina.

O impetrante, em síntese, diz não haver motivação idônea à prisão preventiva do paciente, apontando, ainda, o excesso de prazo da custódia.

O pedido de liminar foi
indeferido
.

Informações prestadas.

A douta PGJ opina pela
denegação da ordem.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009371-35.2022.8.08.0000

PACIENTE: DIONE DA SILVA
IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada
tanto
na imposição da segregação cautelar
sem que estejam presentes os requisitos autorizadores

quanto
no suposto
excesso de prazo
da custódia.

O paciente, na origem, foi denunciado na companhia de outros dois indivíduos
por terem, em tese, sido os responsáveis pela morte de
Geovani Delfino Moreira, cujo cadáver ainda
ocultaram
.
De acordo com o MPES, em 31/8/2021, em Colatina, a vítima foi
alcançada, imobilizada e morta
, oportunidade em que o paciente, Dione, teria conduzido o corpo em seu veículo para ser lançado no Rio Doce.

Inicialmente, no que tange à suposta ausência dos requisitos necessários à prisão – ou, mesmo, na dita suficiência de medidas cautelares alternativas –,
o
habeas corpus
não merece sequer admissão.

Isso porque, recentemente,
este Tribunal de Justiça denegou outra ordem de HC pleiteada pelo mesmo impetrante em favor do ora paciente
(HC n.º 5000175-41.2022.8.08.0000). Na oportunidade, restou decidido, à unanimidade, que a
gravidade concreta da conduta
era suficiente à prisão, ao que não se sobrepunham as invocadas condições pessoais favoráveis.

Por isso,
em relação ao ponto, passou o Tribunal de Justiça à condição de autoridade coatora
, cujo ato, inclusive,
já chegou a ser confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário
interposto pelo impetrante quando da denegação anterior.

Restando apenas o argumento relativo ao dito excesso de prazo,
a impetração não merece prosperar.

De acordo com as informações prestadas (id. 3445058), a
ação penal vem seguindo o seu trâmite regular, não existindo tamanho atraso que justifique, por si só, o relaxamento da prisão
. Como se vê, a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima (17/11/2022),
o que permite supor que o desfecho da ação penal já se avizinha.
Uma vez concluída a instrução, não mais se poderá falar em excesso de prazo, a teor da
súmula 52 do STJ.

Ademais, bem anotou a douta Procuradoria de Justiça que:

Não sendo absolutos tais prazos, cumpre à ilustre Defesa, quando do manejo do habeas corpus, demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a suposta lentidão na condução do feito é imputável unicamente ao Poder Judiciário ou aos órgãos responsáveis pelas investigações e consequente deflagração da ação penal.

No caso em apreço, imperioso observar que se trata de feito complexo, envolvendo 03 (três) réus, o que, por si só, enseja o elastecimento da marcha processual, notadamente em razão dos sucessivos pedidos de liberdade provisória apresentados.

Isso posto,
conheço em parte da impetração para denegar a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
Necessidade da custódia já apreciada em habeas corpus anterior. Pedido não conhecido.

2.
Ação penal que vem seguido trâmite regular. Ausência de excesso de prazo.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.